Tribunal: TJDFT
Processo: 0740261-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740261-62.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE MACEDO GUIMARAES AGRAVADO: RICARDO ARAUJO AVELINO MEIRA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciene Macedo Guimarães contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Guará (ID 110226090 do processo n. 0706991-05.2021.8.07.0014), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Ricardo Araujo Avelino Meira, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça apresentado pela autora. Nas razões recursais (ID 31541436), a recorrente alega que não tem condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas processuais, em decorrência da situação de endividamento em que se encontra. Afirma que sua remuneração mensal está comprometida com o pagamento de diversas despesas, como, por exemplo, mensalidade de plano de saúde, prestação de curso de pós-graduação de sua filha, parcelas de empréstimo consignado, cartão de crédito, contas de água, luz, IPVA e IPTU, medicamentos, alimentação, gasolina, vestuário e academia. Menciona dívida de R$100.000,00 (cem mil reais) referente à ação de divórcio n. 0705024-61.2017.8.07.0014, em fase de cumprimento de sentença. Requer a concessão de medida liminar para que os efeitos da decisão agravada sejam sustados, que o benefício da gratuidade de justiça seja concedido, de plano, e que seja determinado o prosseguimento do processo na primeira instância sem necessidade de recolhimento das custas e outras despesas processuais. Ao final, postula que o agravo seja conhecido e provido, nos moldes do pedido liminar. Sem recolhimento do preparo recursal, pois o benefício da gratuidade de justiça é o objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre a tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza o deferimento do pedido desde que estejam presentes os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Com base nos pressupostos estabelecidos na legislação processual civil, passa-se à análise do pedido liminar apresentado no agravo de instrumento. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, segundo o art. 99, § 2o, do CPC. Vale assinalar que os critérios estabelecidos no art. 1o, § 1o, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal[1] são razoáveis e adequados para auxiliar o exame do requerimento de gratuidade de justiça, ante a inexistência de requisitos objetivos previstos em lei para essa finalidade. Nesse contexto, tendo em vista que, até prova em contrário, se presume verdadeira a declaração de insuficiência de recursos, que a agravante é assistida pela Defensoria Pública e que a decisão agravada determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição do processo, é razoável atribuir efeito suspensivo a este agravo de instrumento para evitar a prolação de decisão terminativa no Juízo a quo antes do julgamento definitivo do recurso. É importante enfatizar que o exame aprofundado da matéria apresentada nas razões recursais e dos documentos juntados aos autos deverá ser realizado pelo órgão colegiado desta Turma Cível. Aliás, o objeto do recurso é apenas a rejeição do pedido de gratuidade de justiça na instância de origem, razão pela qual não se exige o recolhimento do preparo recursal, questão postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente for desprovido. Nessa linha, destaca-se claro precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015) Por esse motivo, não há risco de dano ou urgência que imponha a concessão da gratuidade de justiça de plano, neste momento. Desse modo, a detida análise das condições para o benefício postulado pela agravante será realizada no momento da prolação do acórdão. Por ora, é pertinente apenas atribuir efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar possível desperdício de atividade jurisdicional. 3. Com esses fundamentos, defiro parcialmente o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e obstar o indeferimento da petição inicial e o cancelamento da distribuição do processo originário até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II – não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III – não seja proprietário, titular de direto à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial.